Tribunal: TJMT
Processo: 1006143-97.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006143-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EMANUEL DE ABREU PESSOA - CPF: 991.130.153-20 (ADVOGADO), LUCAS DALEFFE SALVADORI - CPF: 078.455.289-43 (AGRAVANTE), ALMIR SALVADORI - CPF: 491.624.979-87 (AGRAVADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), DELCIMARA DALEFFE SALVADORI - CPF: 575.576.169-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADLX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 15.693.352/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TRANSAÇÃO. INCLUSÃO PESSOA JURÍDICA NO POLO PASSIVO. HOLDING FAMILIAR SIGNATÁRIA DO PACTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIAS DE DEFESA NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que admitiu o aditamento da inicial para inclusão de holding familiar no polo passivo de demanda cominatória e determinou o cumprimento de tutelas de urgência restritivas de patrimônio.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) saber se a pessoa jurídica que subscreve instrumento particular de transação detém legitimidade passiva para figurar em ação que busca o cumprimento das obrigações nele previstas; (ii) saber se o Tribunal pode enfrentar teses defensivas e fatos supervenientes que ainda não foram objeto de apreciação.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva da pessoa jurídica é evidenciada pela sua participação direta como signatária no instrumento de transação, assumindo obrigações de gestão e pagamento que justificam sua pertinência subjetiva na lide; 4. As teses relativas à falta de interesse processual e ao conflito de competência com o juízo de família constituem matérias de defesa que devem ser submetidas ao crivo do magistrado singular, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A pessoa jurídica signatária de instrumento de transação possui legitimidade passiva para responder por obrigações contratuais nele previstas, em observância à teoria da asserção. 2. O exame de matérias defensivas não apreciadas pelo juízo de origem é vedado em sede recursal, sob pena de supressão de instância."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Lucas Daleffe Salvadori
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação cominatória ajuizada por
Almir Salvadori
, que, com fundamento no art. 329, I, do CPC, deferiu aditamento da inicial para incluir a empresa - ADLX Empreendimentos Imobiliários S/A -, no polo passivo da demanda, determinando, ainda, o cumprimento de tutelas de urgência anteriormente deferidas, consistentes na proibição de alienação do imóvel "Casa nº 96" (sob multa diária de R$ 1.500,00) e na transferência de valores depositados em Medida Protetiva (2ª Vara Criminal) para a conta judicial do processo de origem.

O agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, afirmando que o magistrado não justificou a legitimidade da empresa ADLX para figurar no feito. Segue, alegando a ilegitimidade passiva da referida pessoa jurídica, por não ser signatária do Instrumento Particular de Transação que fundamenta a demanda, possuindo personalidade jurídica distinta de seus acionistas.

Defende a perda superveniente do objeto, ao argumento de que o próprio Agravado manifestou concordância expressa com a venda de imóveis da ADLX em e-mails posteriores ao ajuizamento.

Informa que as partes firmaram acordo em processo que tramita na Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT, estabelecendo que a discussão sobre os valores (retidos e liberados) ocorrerá naquele juízo, no âmbito da partilha de bens, o que tornaria desnecessária e conflitante a transferência de valores para a Vara Cível.

Argumenta o descabimento da medida ante a inexistência de perigo de dano e a violação ao contraditório prévio da empresa incluída.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este relator por meio da decisão de ID n. 346948351.

A parte Agravada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta, conforme Certidão de Id. 354597857.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação cominatória proposta
por Almir Salvadori, em face de Delcimara Daleffe Salvadori e Lucas Daleffe Salvadori pleiteando o cumprimento de obrigações assumidas no Instrumento Particular de Transação e Promessa de Obrigação de Fazer e Não Fazer, firmado no contexto da dissolução da sociedade conjugal entre o autor - Almir Salvadori e Delcimara Daleffe

Salvadori -, com reflexos diretos sobre a administração e a alienação de bens da holding familiar -

ADLX Empreendimentos Imobiliários S/A

O autor sustenta que os requeridos teriam se afastado do pactuado ao buscarem a alienação da casa n.º 96, no Condomínio Mondrian, em Sinop/MT, imóvel em que ele reside, além de controvérsia quanto à destinação de valores depositados em autos de medida protetiva.

Cinge-se que foi deferida tutela de urgência para determinar, em síntese: (a) que os réus se abstivessem de alienar a casa nº 96, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00; e (b) a expedição de ofício à 2ª Vara Criminal para transferência de valores depositados nos autos da Medida Protetiva nº 1025032-59.2023.8.11.0015.

Posteriormente, após aditamento da inicial, houve decisão determinando a inclusão da ADLX Empreendimentos Imobiliários S/A no polo passivo e o cumprimento do item 1.a e dos itens subsequentes da decisão liminar anterior.

Diante disso, o agravante interpôs o presente recurso.

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, argumentando que o julgador singular limitou-se a citar o artigo 329, inciso I, do CPC, sem explicitar os motivos fáticos e jurídicos para a inclusão da pessoa jurídica. No mérito, alega a ilegitimidade passiva da empresa ADLX, sob o fundamento de que esta não seria signatária do instrumento de transação que embasa a pretensão do autor. Aduz, outrossim, a perda superveniente do objeto das tutelas de urgência.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão por que a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

Inicialmente, analiso
a preliminar
de nulidade por ausência de fundamentação.

É cediço que o dever de motivar as decisões judiciais, insculpido no artigo 93, inciso IX, da CF e densificado pelo artigo 489, §1º do CPC, exige que o magistrado realize a subsunção fática e exponha o raciocínio lógico que o conduziu àquela conclusão.

No caso em pauta, conquanto o item 3 da decisão hostilizada apresente fundamentação concisa ao citar apenas o permissivo legal para o aditamento da inicial, tal vício formal não enseja a anulação do ato se o mérito puder ser decidido favoravelmente à tese de preservação da lide ou se a questão for passível de integração pelo Tribunal, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à teoria da causa madura.

No que tange à legitimidade passiva da empresa ADLX Empreendimentos Imobiliários S/A, a controvérsia exige uma interpretação sistemática do conjunto probatório à luz da Teoria da Asserção.

O agravante fundamentou sua insurgência na premissa de que a pessoa jurídica seria estranha ao pacto celebrado entre as pessoas físicas da família Salvadori. Todavia, o exame exauriente do Instrumento Particular de Transação (colacionado no ID n. 151939592 – autos originários), revela que a empresa ADLX não apenas figura no preâmbulo da avença, como também subscreveu o documento com firma reconhecida em cartório por intermédio de seus representantes legais. Confira:

Verifica-se, ademais, do teor de suas Cláusulas, que o referido negócio jurídico estabelece obrigações diretas de gestão, remuneração de sócios e liquidação de passivos que recaem sobre o patrimônio da própria holding familiar.

Portanto, ao contrário do que sustenta o recorrente, a empresa é parte signatária e detém pertinência subjetiva direta para figurar no polo passivo da relação processual, uma vez que o objeto da ação cominatória é justamente o adimplemento das obrigações de fazer e não fazer ali pactuadas.

A autonomia patrimonial da pessoa jurídica, embora protegida pelo artigo 49-A do CC, não serve de escudo para o inadimplemento de obrigações voluntariamente assumidas pela sociedade em instrumento de transação multifacetado.

Quanto às alegações de perda do objeto, inadequação da via eleita e conflito de competência com a Vara de Família em razão de acordo superveniente, tais matérias constituem o cerne da defesa de mérito e, conforme se extrai, ainda não foram apreciadas pelo magistrado de primeiro grau.

O Tribunal de Justiça, na estreita via do agravo de instrumento, deve limitar-se ao exame do que foi efetivamente decidido na instância inferior. Manifestar-se sobre a validade do acordo na Vara de Família ou sobre a desistência de execuções anteriores sem que o juízo singular tenha enfrentado tais teses configuraria manifesta supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

No tocante às tutelas de urgência, a preservação da restrição sobre o imóvel Casa nº 96 encontra amparo na interpretação teleológica das cláusulas de transação, que estabeleceram uma ordem de preferência para a alienação de ativos, visando salvaguardar a moradia e a renda dos acionistas fundadores.

A complexidade do conflito familiar e societário recomenda a manutenção do
status quo
até que o magistrado de origem, após o regular contraditório e o saneamento do feito, possa avaliar a subsistência do interesse processual e a eventual prejudicialidade das questões afetas ao juízo de família.

Nesse contexto, agiu com o costumeiro acerto o juiz a quo de modo que manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026